Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-31.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO DO RECURSO. RECEBIMENTO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que haverá efeito suspensivo somente quando houver risco de dano irreparável à parte, o que não ocorreu no presente caso. A regra, portanto, é o recebimento apenas no efeito devolutivo.
2. Menor surpreendido na prática de posse de arma de fogo e munições; e mais 25 gramas de cocaína, sob alegação de que a guardava para terceiros em troca de gratificação por tóxico para uso próprio. Mostra-se adequada a aplicação de medida socioeducativa de internação a adolescente que registra a prática de outros três atos infracionais, análogos a crimes graves, para os quais foram determinadas as medidas de liberdade assistida, semiliberdade e internação, observada também a fragilidade do contexto social e pessoal em que o adolescente se encontra inserido.
3. Negado provimento ao recurso.